Tribunal: TJDFT
Processo: 0732389-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEILÃO VIRTUAL. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. VENDA DO BEM A TERCEIRO APÓS AS TRATATIVAS PARA QUITAÇÃO E TRADIÇÃO DO AUTOMÓVEL. QUEBRA DE CONFIANÇA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CELEBRAÇÃO DA COMPRA E VENDA. ABUSO DE DIREITO NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil por ato ilícito (art. 186 do CC) pressupõe, em regra, a ocorrência de um ato ou omissão humana, dolosa ou culposa, causadora de dano a outrem, e que gere um dever de indenizar (art. 927 do CC). A norma disposta no art. 187 do Código Civil, ao estabelecer que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, contempla o denominado abuso no exercício do direito.

2. Na hipótese vertente, os requeridos, a partir do instante em que se depararam com uma proposta mais vantajosa do que a já efetivada no leilão eletrônico ao autor, venderam o veículo a terceiro, quebrando a avença já iniciada com a parte autora, frustrando a legítima expectativa de concretização do negócio, apesar da confirmação de arrematação pelo sítio eletrônico, da cobrança de taxas e das tratativas a respeito da transferência e tradição do bem ao autor.

3. O dano emergente restou demonstrado no caso, pois, em decorrência da desistência do negócio pelos requeridos, o autor, que já havia revendido o bem ao seu cliente, rescindiu a avença subsequente, arcando com a cláusula penal prevista no contrato de revenda, no valor de R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais), conforme instrumento de acordo e recibo do pagamento colacionado aos autos.

4. Quanto aos lucros cessantes, restou evidenciado nos autos que o autor perdeu a chance de revenda do veículo em razão da frustração do negócio pelos requeridos. Consta do contrato de revenda rescindido que o autor arrematou o bem por R$73.000,00 (setenta e três mil reais) no leilão virtual e o teria revendido por R$99.000,00 (noventa e nove mil reais), informação corroborada pela cópia do cheque de seu cliente para garantir a reserva do referido veículo. Desse modo, presentes os pressupostos da responsabilidade civil dos réus, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos emergentes (R$9.900,00) e por lucros cessantes (R$26.000,00).

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.